Tribunal: TJES
Processo: 0000165-56.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acidente de Trânsito; De Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000165-56.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES PARAISO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL
– ART. 302 DO CTB – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA IGUALMENTE COMPROVADA –
PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE S
UBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL -
-
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.
A autoria do delito previsto no art. 302 do CTB está devidamente comprovada à luz das provas produzidas os autos.

O próprio apelante destaca que consumiu bebidas alcoólicas no dia do fato; testemunhas destacaram que o mesmo consumiu bebidas alcoólicas no dia do fato – uma delas revelou que o consumo perdurou até o horário do almoço (12 hs), e o fato de determinada testemunha não ter presenciado o consumo não gera dúvidas quanto ao fato relatado pelas demais.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, estando evidenciado que o apelante realmente desrespeitou as leis de trânsito que proíbem a direção sob influência de bebida alcoólica. Deveras, “ao escolher conscientemente consumir bebida alcoólica e dirigir sob sua influência, o réu desrespeitou o dever de cuidado esperado e ocasionou um acidente de trânsito, resultando em danos graves, embora não tivesse a intensão de cometê-los”.

A ausência de exame de alcoolemia não inviabiliza a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, que pode ser comprovada pela prova testemunhal que declara que o condutor ingeriu bebida alcoólica, fato invariável de redução da referida capacidade.

2.
Aplicada a pena com juridicidade, impossível a substituição da pena corporal imposta.

3.
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do eminente Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES PARAÍSO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MMª

JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUI/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente em razão da prática dos delitos de homicídio culposo na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, e de lesão corporal na condução de veículo automotor.

Aduz o recorrente, em síntese, que não há comprovação nos autos quanto a prévia ingestão de bebida alcoólica, ou que no momento do acidente o mesmo se encontrava sob efeito de álcool.

Sustenta, alternativamente, que deve ser mantida a pena com base nos preceitos do art. 302 caput, do CTB, e substituída a pena corporal ao final..

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o relatório.

Em pauta.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Pedro Henrique Souza Ramos, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Obrigado Excelência. Excelentíssimo senhor Desembargador Walace, Presidente dessa sessão. Excelentíssimos senhores Desembargadores Ubiratan, Helimar e Marcos Valls Feu Rosa, também recebam os meus cumprimentos e homenagens. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, também de igual forma estendo os cumprimentos aqui nessa sessão. Excelentíssima senhora diretora de secretaria, doutora Michelle, junto com a Gabriela que foi minha colega de faculdade, taquígrafos, serventuários do Poder Judiciário, colegas advogados, familiares também, estudante de direito.

Privilégio mais uma vez estar nessa casa, nessa egrégia Câmara do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A apelação presente, antes de mais nada, trata-se de um processo em cujo o sentenciado, que é o Antônio Carlos, lá em Guaçuí, se envolveu num acidente de carro.

Nesse acidente de carro, ali estavam presentes três outras pessoas, sendo duas delas sua esposa e sua filha, e também uma terceira, que foi a vítima fatal, que é a senhora Fernanda.

Naquele primeiro momento, quando as autoridades Policiais chegaram, de fato, e também o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas relatou, lá no boletim de ocorrência, seja do Corpo da Polícia Militar, seja também do Corpo de Bombeiros, ou mesmo os depoimentos prestados ao Delegado de Polícia, qualquer sinal de embriaguez.

A praxe, e até porque aqui, próximo ao Tribunal de Justiça, de vez em quando, nos horários da noite, passamos todos por blitz, nesse primeiro momento, é que eles façam aquele auto de constatação indireta, seja a acuidade visual, seja também aquele exame de constatação da forma de que se está andando, como está se expressando, a fala arrastada. Nada disso foi feito e registrado naquele momento, e também não foi considerado pelo Policial Militar, ou mesmo pelos agentes do Corpo de Bombeiros que estavam diligentes na sessão.

Para além desse contexto, no momento em que foram ouvidos pelo senhor Juiz Presidente, da Segunda Vara Criminal lá de Guaçuí, também não houve relato de qualquer sinal de embriaguez, ou mesmo manifestação que colocasse em dúvida essa acuidade visual, ou mesmo o posicionamento dele no momento dos fatos. Tratando-se até então, pelo relato das autoridades Policiais que ensejaram e participaram do caso, de mero caso de acidente.

Um único depoimento que foi prestado, não sabendo se precisar em relação ao horário, disse que naquele dia, falando inicialmente que seria pela manhã, horas bem antes do acidente envolvido, que teriam visto ele ingerir bebida alcoólica, mas não sabiam precisar, seja a quantidade, nem mesmo que viram se ele saiu logo após ou se ele saiu ao longo do dia. Nesse mesmo contexto, aí trago também a colação de Suas Excelências, como já é de conhecimento, e o que está sendo apurado aqui a praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na forma do artigo 302, parágrafo terceiro, a nossa irresignação é tão somente em relação ao parágrafo terceiro que vai falar em relação àquela pessoa que dirige sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine a dependência.

A luz do que o artigo 158, do Código de Processo Penal, após o pacote anticrime, vai falar em relação à prova que deixa vestígio, que verifiquem de fato que nunca houve qualquer, seja indicação das autoridades Policiais Militares, ou mesmo do Corpo de Bombeiros, de que aquele autor, a pessoa que estava ali dirigindo no momento, que é o Antônio Carlos ora Apelante, estava em estado de embriaguez, ou mesmo dirigindo sob efeito do álcool.

Nesse mesmo sentido, em específico, todas as outras testemunhas que prestaram depoimento em sendo ouvidas, também não confirmaram o estado de alcoolemia. Para além disso, as Excelências aqui, à época, participavam da seção Desembargadores Ubiratan, Helimar, e Vossa Excelência Desembargador Walace, na Apelação Criminal 0017123-18.2015, de Relatoria e Desembargador William Silva, assim entenderam, por maioria de votos, em relação à prova pericial, ao dizer que quando não temos no relatório médico, e ele não se confunde com o laudo pericial, existe a possibilidade da perda de uma chance probatória, se o Estado naquele momento não se imiscuiu de fazer a colheita de prova, que seria indispensável ao caso no momento da análise. E assim esta Câmara naquele momento anulou um julgamento em razão dessa ausência, e perda de uma chance probatória.

Ainda naquela mesma decisão que Suas Excelências assim julgaram nessa colenda Corte de Justiça, assim disseram nos termos do voto do Desembargador William.

Portanto, a meu ver, estamos de fato diante da perda de uma chance probatória, pois era ônus do autor da Ação Penal produzir todas as provas necessárias à formulação da convicção do julgador, como bem delimita o artigo 155 do CPP. Uma perícia realizada de maneira tempestiva poderia ter esclarecido, de forma técnica e inequívoca, as condições psicológicas recorrentes no momento da prática do ato.

Contudo, o lapso temporal existente, e a ausência dessa perícia resulta em um vácuo probatório. E ainda, ao final, Vossas Excelências assim ementaram: Cabe a acusação desconstituir tal presunção, o que não ocorreu de maneira efetiva. Portanto, o que está em jogo não é apenas a questão da técnica da produção de provas, mas a própria justiça do julgamento.

Então, já tendo passado um julgamento em caso semelhante por essa Corte de Justiça, e nesse contexto que alguns Desembargadores ainda compunham, e ouvi atentamente também o voto do Desembargador Ubiratan, quando há dois processos atrás, quando o doutor Pablo Laranja ainda sustentava, que quando, nós sabemos de fato que há necessidade da perícia para o processo, mas que essa perícia pode ser dispensada, no momento que nós temos depoimento da autoridade Policial, que tem fé pública e que acompanhou a diligência.

Mas quando olhamos para esse processo, as próprias autoridades Policiais não relatam estado de embriaguez, ou dirigir sobre a influência do álcool, só nos cumprem a pedir Suas Excelências aqui, enquanto a Ação Criminal e por essa defesa ora constituída, que possam, em sendo o caso aí, afastar a incidência do parágrafo terceiro do artigo 302, e aí teremos feito justiça essencialmente baseado não somente na técnica, mas por decisões que esta Corte de Justiça já tomou em outras oportunidades também.

Nesse mesmo sentido, em relação à dosimetria de pena, o próprio Magistrado verificou ali, não só a colaboração, o fato dele ter prestado socorro, como já disse, sua filha e sua esposa estavam também no mesmo veículo. E de pronto, de inopino ali, ele prestou todo o socorro, não teve prisão em flagrante. Nesse sentido, ele colaborou explicando tudo o que detidamente tinha acontecido, e todos os depoimentos testemunhais foram no mesmo sentido.

Então o que suplicamos e trazemos apenas a debate, é o afastamento do parágrafo terceiro do artigo 302, para que de fato ele responda na forma do artigo 302, mantendo a condenação no mínimo legal em razão da própria fundamentação do Magistrado de Primeiro Grau, que diz que não existem circunstâncias que assim o exasperem e, ao final, que haja substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O Antônio Carlos, em toda a sua vida, nunca teve nenhum outro tipo de Ação Penal e nem mesmo, como consta na própria Apelação Criminal e também no processo de origem, tem nenhum tipo de relacionamento em relação à multa ou qualquer outra situação de trafegado do DETRAN.

E esse tipo de acidente, não sei se Suas Excelentes já passaram, mas já passei em outras ocasiões também por acidente, seja na condição de vítima, ou na condição de pessoa que passava ali no entorno, da forma que foi descrita, que é o capotamento do carro naquele contexto específico, num primeiro momento, se era possível verificar se estava ou não sob influência de álcool.

Mas como foi dito aqui e trazido na forma da Apelação Criminal, o Estado naquele momento na figura do Policial Militar entendeu que não tinha sinais de embriaguez, fato consumado e comprovado pelo boletim de ocorrência dos Policiais Militares, consumado e comprovado pelo boletim de ocorrência e observação do Corpo de Bombeiros, bem como os depoimentos em duas esferas processuais, tanto no sumário de culpa, em sede do juízo, como também no momento de investigação Policial.

Dessa forma, já apresentando e, ao mesmo tempo, homenageando o tempo de Vossas Excelências, que imagino que a pauta seja extensa, peço respeitosamente o deferimento.

Obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna, e respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Obrigado, Excelências. Boa tarde a todos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 14/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

VOTO – MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Como relatado tratam os autos de Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES PARAÍSO, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela MMª JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUI/ES, que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente em razão da prática dos delitos de homicídio culposo na condução de veículo automotor, sob influência de álcool, e de lesão corporal na condução de veículo automotor.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que não há comprovação nos autos quanto a prévia ingestão de bebida alcoólica, ou que no momento do acidente o mesmo se encontrava sob efeito de álcool.

Sustenta, alternativamente, que deve ser mantida a pena com base nos preceitos do art. 302 caput, do CTB, e substituída a pena corporal ao final.

Pois bem.

A inicial acusatória destacou, em linhas gerais, que:

“No dia 5 de outubro de 2019, por volta das 19h14min., na rodovia ES 185, zona rural, próximo ao estande do tiro, em Guaçuí-ES, o ora denunciado, de forma imprudente e mediante uma só ação, praticou, na direção de veículo automotor, qual seja, Ford Focus 1.6, flex, preto, placas MSH 9917, homicídio culposo em desfavor da vítima Fernanda Ferreira Faria, bem como lesões corporais culposas, vitimando Maria Fernanda Mendonça Paraíso e Luciana Lobato Mendonça Paraíso.

Consta do caderno investigatório que no dia dos fatos o denunciado ingeriu bebida alcoólica em uma confraternização do local em que trabalha.

Ato contínuo, após a ingestão de bebida alcoólica o denunciado assumiu de forma imprudente a direção de seu veículo automotor, objetivando retornar ao município de Guaçuí.

Acontece que, em determinado momento e em razão da alteração da capacidade psicomotora do denunciado, o veículo que conduzia se deslocou para a faixa contrária à sua mão de direção, ultrapassando o meio-fio e rompendo a cerca, se projetando em salto, vindo a cair em seguida e ficando imobilizado com os pneus voltados para cima, conforme laudo de exame de local de acidente de tráfego de fls. 41/53.

Diante de tais fatos, a vítima Fernanda Ferreira Faria veio a óbito, em decorrência de um politraumatismo sofrido, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 25.

Consta também que as outras duas vítimas, maria Fernanda e Luciana Lobato, sofreram lesões; sendo que Maria Fernanda ficou lesionada no ombro esquerdo, de modo a limitar seus movimentos, bem como apresentou edema em olho esquerdo e Luciana Lobato necessitou passar por uma cirurgia”.

Registrados os termos da inicial, destaco que analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada. As

A autoria está devidamente comprovada à luz das provas produzidas os autos.

O próprio apelante destaca que consumiu bebidas alcoólicas no dia do fato; testemunhas destacaram que o mesmo consumiu bebidas alcoólicas no dia do fato – uma delas revelou que o consumo perdurou até o horário do almoço (12 hs), e o fato de determinada testemunha não ter presenciado o consumo não gera dúvidas quanto ao que fora relatado pelas demais.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, estando evidenciado, a meu sentir, que o apelante realmente desrespeitou as leis de trânsito que proíbem a direção sob influência de bebida alcoólica.

Deveras, “ao escolher conscientemente consumir bebida alcoólica e dirigir sob sua influência, o réu desrespeitou o dever de cuidado esperado e ocasionou um acidente de trânsito, resultando em danos graves, embora não tivesse a intensão de cometê-los”.

A ausência de exame de alcoolemia não inviabiliza a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do acusado, que pode ser comprovada pela prova testemunhal que declara que o condutor ingeriu bebida alcoólica, fato invariável de redução da referida capacidade.

É realmente o caso dos autos, e portanto, aplicada a pena com juridicidade, impossível que a condenação seja implementada com base no art. 302, caput, do Código de Trânsito, e substituída a pena corporal imposta.

Despiciendas outras considerações, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN
ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

Senhor Presidente. Eminentes pares.

A
pós analisar os autos
e a sustentação oral defensiva
,

apresent
o
voto em complemento ao bem lançado voto do eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

A defesa sustenta, em sede recursal e em sustentação oral, a inexistência de prova técnica apta a comprovar a embriaguez do apelante, pretendendo o afastamento da majorante prevista no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduz que não foram observados sinais evidentes de embriaguez pelas autoridades policiais, tampouco realizado exame de alcoolemia ou clínico, o que, no seu entender, comprometeria a higidez da condenação.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que a prova testemunhal coligida revela-se suficiente para confirmar a ingestão de bebida alcoólica pelo apelante em momento próximo ao do acidente.

Com efeito, a testemunha
Antônio José Gonçalves de Siqueira
, em juízo, afirmou que o recorrente ingeriu bebida alcoólica desde a manhã até por volta do horário de almoço, tendo ele próprio presenciado o consumo de cerveja. A testemunha
Denizete Pinheiro Cocchiararo
também confirmou, de forma convergente, que viu o apelante consumir cerveja e caipirinha na confraternização. Por sua vez, a testemunha
Luciana Lobato Mendonça Paraíso
, companheira do recorrente, narrou que o viu preparar e experimentar caipirinhas no local do evento.

O próprio apelante, em juízo, reconheceu que experimentou bebidas que preparava para terceiros, o que por si só já caracteriza ingestão voluntária de álcool.

Ora, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
a comprovação da embriaguez para os fins do art. 302, § 3º, do CTB, pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido
, inclusive prova testemunhal, sendo desnecessário exame pericial, etilômetro ou constatação clínica formal (AgRg no AREsp n. 2.471.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024).

Além disso, a configuração da agravante de dirigir sob a influência de álcool prescinde de quantidade específica ou sinal clássico de embriaguez, bastando a presença de álcool no organismo e a relação causal com o acidente.

A narrativa colhida das testemunhas é coerente e harmônica, e não foi infirmada por prova idônea em sentido contrário. A sequência fática revelada aponta que o apelante ingeriu álcool, assumiu a direção do veículo, perdeu o controle na curva, invadiu a faixa contrária e causou o acidente fatal, conforme detalhado no laudo de exame de local e no exame cadavérico.

Destarte, é plenamente justificável a manutenção da condenação com fundamento no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Também não há que se falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante da gravidade do delito, do resultado morte e da violação ao dever objetivo de cuidado no trânsito.

Assim,
acompanho o eminente Relator
para
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.